Tribunal: TJMT
Processo: 1017031-07.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017031-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LINDALVA PANTA LEAO - CPF: 229.854.921-49 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil.

II - Comprovada a contratação pela Apelante assinado por meio de biometria facial e a sua validade, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1003098-62.2020.8.11.0011, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 23/11/2022).

III – Ademais, embora a parte autora tenha colacionado extrato bancária referente ao mês de dezembro/2020, a contratação do empréstimo foi efetuada em 25/11/2020. Razão pela qual, nos termos do art. 373, I e II do CPC, não houve efetiva demonstração da ausência de recebimento dos valores emprestados.

IV - Nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência do beneficio da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Apelação Cível, interposto por LINDALVA PANTA LEAO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, nº 1017031-07.2023.8.11.0041, da 7ª vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ORA APELANTE, em desfavor de ANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem possuir relação contratual com as instituições bancárias requeridas, percebeu que foram implantados descontos consignados em sua folha de pagamento, sem o seu consentimento.

Com tais considerações, requereu o deferimento da gratuidade de justiça.

No mérito, requereu a declaração da relação contratual entre as partes.

Ressarcimento do dano material.

Condenação das requeridas ao pagamento de dano moral.

Apresentada contestações, refutando os termos da inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

No caso em tela, a parte Requerente alega não ter contratado cartão crédito consignado, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos previdenciário em favor dos bancos Requeridos.

Os bancos Requeridos, por sua vez de uma forma geral aduzem que o cartão de crédito consignado em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada virtualmente dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, com o devido desconto previsto direto em seus proventos, não havendo que falar em descontos abusivos ou fraude, conforme alardeado na exordial, anuindo aos termos contratuais no momento da adesão.

Assevera ainda a parte Ré que o cartão prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito, com a possibilidade legal de o valor mínimo da fatura ser descontado mensalmente nos rendimentos previdenciários da parte contratante.

Neste contexto, acarreia aos autos cédula de crédito bancário cartão de crédito consignado, self biometria facial, documentos pessoais inerentes no ato contratação (Id. 124725343), extrato/fatura de movimentação de despesas do cartão crédito (Id. 124725344), saque via cartão crédito (Id. 124725342 – Fls. 07 e Id. 124725344 – Fls. 01/02) e planilha evolutiva débito (Id. 124725345), ao qual claramente é possível extrair o consentimento da parte Autora, em relação à contratação do crédito rotativo cartão crédito.

Assim, restou devidamente constatada que os termos do empréstimo cartão consignado avençado são amplamente claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa da parte Autora em amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento, restando evidente que a parte Requerente tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vício de consentido.

(...)

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inicial formulado pela parte Requerente LINDALVA PANTA LEÃO, em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato empréstimo cartão crédito consignado pactuado.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 118519332), nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

Inconformado com a sentença, LINDALVA PANTA LEAO interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
aduzindo;
(i)
que a sentença é equivocada, já que a apelante não utilizou cartão de crédito, e não recebeu valores em sua conta;
(ii)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a ilegalidade dos descontos e restituição dos valores, bem como a condenação das instituições bancarias ao pagamento de danos morais;
(iii)
por fim, faz prequestionamento.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024